Tribunal: TJSP
Processo: 0048122-30.2012.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA – SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS – CRÉDITO OBJETO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 - EXTINÇÃO DO PEDIDO DE SEQUESTRO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER E OFENSA A DIREITO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA – SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS – CRÉDITO OBJETO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 - EXTINÇÃO DO PEDIDO DE SEQUESTRO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional no 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente à sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI no 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 519 do STF. Hipótese de precatório expedido antes da promulgação da EC no 62/2009, mas que segundo o entendimento do STF se submete ao regime especial. Inadmissibilidade de sequestro de rendas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito individual líquido e certo. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação do julgado ao entendimento paradigmático. Segurança denegada.